Tribunal: STF
Processo: AI 730333
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO
   GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS NO CASO. ALEGADA
   OFENSA AO ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravante, nas razões do recurso
   extraordinário, não demonstrou, em preliminar formal e
   fundamentada, a existência de repercussão geral das questões
   constitucionais discutidas no caso. A simples alegação,
   destituída de argumentos convincentes, não satisfaz tal
   exigência.
II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a
   alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição pode
   configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, por demandar a análise de legislação processual
   ordinária.
III - Agravo regimental improvido.